Tribunal: TJDFT
Processo: 0006797-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006797-67.2017.8.07.0020 RECORRENTE: EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE A CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. CONCURSOS PÚBLICOS. OPERAÇÃO PANOPTES (2a FASE). PEDIDO DE REVISÃO DA PENA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BIS IN IDEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. ACESSO AO CONTÉUDO DAS GRAVAÇÕES. FRANQUEADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPICIDADE DA CONDUTA. VÍNCULO ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE. PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 311-A DO CP. NÚCLEO DO TIPO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTO. DEVER INERENTE DO CARGO. DISSIMULAÇÃO. MEDIANTE PAGA. CONFIGURADAS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO. REGIME. ART. 33, §§ 2o E 3o. PERDA DO CARGO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. I - As contrarrazões da Defesa não se mostram a via adequada para a formulação de pedidos de revisão da dosimetria. II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, IV, da CF para o julgamento de crimes de organização criminosa voltada à fraude de concursos públicos organizados pelo CEBRASPE, por se tratar de entidade que se qualifica como organização social, ou seja, pessoa jurídica de direito privado. III - Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia, se os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram satisfatoriamente cumpridos, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após a prolação de sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente pelo d. Juízo de 1o Grau. V - A alegação de que um dos recorrentes está sendo processado pelos mesmos fatos em outra unidade da Federação não implica na nulidade da sentença pois, além de não haver elementos seguros que indiquem que os fatos lá apurados são os mesmos, aquele feito não foi julgado, de modo que, caso a Defesa entenda haver dupla imputação, poderá informar o resultado do presente feito ao referido Juízo. VI - O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido da desnecessidade de transcrição de todos diálogos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral, o que ocorreu no caso sob exame. VII - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de organização criminosa se os elementos de prova amealhados no curso da instrução comprovam a existência de grupo criminoso voltado à realização de fraudes em concursos públicos, assim como o vínculo associativo, estabilidade, união de desígnios e a divisão de tarefas entre os seus integrantes. VIII - Para a consumação do crime do art. 2o, caput, da Lei n° 12.850/2013 não é necessário que todos os integrantes da organização criminosa se conheçam ou interajam mutuamente, basta que cada um deles desempenhe sua função para alcance dos objetivos comuns. IX - Segundo orientação do STJ, o alcance da expressão “conteúdo sigiloso” previsto no art. 311-A do CP, não se limita ao gabarito da prova, podendo abranger toda e qualquer informação que não seja de conhecimento público, mas se divulgada, tenha potencial para beneficiar alguém ou comprometer a credibilidade do concurso. Portanto, é típica a conduta de contribuir para que os candidatos, após a realização das provas, tenham acesso às suas folhas de respostas e as preencham de acordo com o gabarito oficial. X - Diante da literalidade do tipo previsto no art. 311-A do CP, as condutas de aliciar e receber o pagamento pela fraude não configura o crime, para o qual se exige a efetiva utilização e divulgação do conteúdo sigiloso. XI - Em se tratando de organização criminosa voltada para a fraude a concursos públicos, correta a avaliação negativa da culpabilidade com fundamento no fato de que tal conduta vulnera princípios da Administração Pública e compromete a própria credibilidade das instituições públicas. XII - Comprovando-se que a organização criminosa atuava em diversos estados da Federação, bem assim em concursos da área distrital e federal, adequada a consideração desfavorável das circunstâncias do crime. XIII - O delito de organização criminosa é formal, consumando-se com a mera reunião com objetivo de cometer crimes. A efetiva prática de diversas fraudes a concursos públicos, a processos de exame educacional (ENEM), com efetiva aprovação de quase uma centena de candidatos, justifica a análise negativa das consequências do crime. Precedentes. XIV - O grande transtorno causado para a Administração Pública e porque não dizer, a toda a sociedade, notadamente aos concorrentes, diante do cancelamento de concurso determinado, tendo inclusive sido instaurada ação civil pública, constitui fundamento idôneo para análise negativa das consequências do delito do art. 311-A do CP. XV - A reincidência configura-se pela prática de novo crime, depois de transitar em julgado condenação anterior, desde que não ultrapassado o prazo de cinco anos após a extinção da punibilidade (art. 64, I, do CP), caso em que a sentença poderá ser utilizada para a análise dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. XVI - Entende a jurisprudência que a readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu. XVII - O integrante que organiza, orienta e dirige a atividade dos demais agentes, exerce papel de liderança, o que atrai incidência da agravante prevista no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013. XVIII - Se a divulgação do conteúdo sigiloso se deu mediante o pagamento de vantagem econômica, correta a aplicação da agravante descrita no art. 62, IV, do CP. XIX - A prática do crime de fraude a certame de interesse público mediante dissimulação determina a aplicação da agravante do art. 62, II, “c”, do CP. XX - Se o agente, além de funcionário público, exercia função de chefia, de elevada confiança, violando-a com a finalidade de praticar o delito do art. 311-A do CP, está configurada a agravante do art. 61, II, “g”, do CP. XXI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) para cada circunstância legal, a ser aplicada sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. XXII - A redução da pena em face da incidência do art. 14 da Lei no 9.807/1999 encontra-se inserida no juízo de discricionariedade do Magistrado, e somente poderá ser modificada se a decisão não se encontrar devidamente fundamentada, o que não ocorre no caso sob exame. XXIII - O regime inicial de cumprimento de pena será fixado observando-se, além do quantum fixado, a primariedade do agente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante determina o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. XXIV - Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos para réu primário, havendo análise negativa de três circunstâncias judiciais, o regime adequado é o fechado. XXV - Ainda que fixada pena inferior a quatro anos, sendo o réu reincidente e analisadas em seu desfavor três circunstâncias judiciais, o regime de cumprimento será o fechado, caso em que se observa, a contrario sensu, o conteúdo da Súmula 269 do STJ. XXVI - Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos, que se mostra devida considerando a violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, causando indignação na consciência coletiva. XXVII – A perda do cargo público é efeito genérico e automático da condenação pelo crime de organização criminosa, previsto no § 6o do art. 2o da Lei no 12.850/2013, prescindindo, inclusive, de fundamentação. XXVIII - O d. Juízo de 1o Grau não analisou a destinação dos bens apreendidos, o que impede manifestação desta Corte, para não se incorrer em supressão de instância. XXIX - Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/13, sustentando atipicidade da conduta. Afirma que os elementos probatórios demonstram a ausência de vínculo estável e permanente entre o insurgente e os outros denunciados, razão pela qual deve ser afastada a condenação pela prática do crime de organização criminosa; b) artigos 55 e 386, inciso VII, ambos do CPP, asseverando que a condenação se baseou em elementos indiciários colhidos exclusivamente em sede de inquérito policial, e por testemunhas policiais que simplesmente reproduziram o que foi colhido em sede de inquérito, não possuindo valor probatório semelhante ao de uma prova judicial, razão pela qual pleiteia sua absolvição; c) artigos 29, § 1o, e 59, ambos do Código Penal, argumentando ofensa aos princípios da culpabilidade e da individualização da pena, porquanto a pena a eles imposta foi a mesma daqueles tidos como chefes da organização. Acrescenta ser desproporcional a fundamentação genérica e abstrata utilizada para exasperar a pena-base no que tange à culpabilidade. Postula, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal; d) artigo 33 do Código Penal, requerendo a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por se tratar de agente primário e portador de bons antecedentes; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, § 1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/13, 55 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 29, § 1o, 33 e 59, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (id. 18124252): “Feita a análise da prova oral acima transcrita, verifica-se a existência de grupo estruturado com evidente divisão de tarefas, voltado à realização de fraudes em concursos públicos, bem como o vínculo estável e permanente entre os participantes, cada qual com função determinada, sem exclusividade, entretanto [...] No que tange ao réu EDNEY, restou evidenciado que atuava em parceria com ANDRÉ, garantindo todas as atividades dele, fornecendo conta bancária, cartão de crédito e mantendo linha telefônica, todas em seu nome, considerando a impossibilidade de ANDRÉ as possuir [...] Porém, diante de todos os elementos de convicção amealhados no curso da instrução, não há como discordar da conclusão do d. Sentenciante no sentido de que ressai clara a participação de EDNEY de diversas formas: acompanhou ANDRÉ em várias tratativas com interessados, recebeu valores em sua conta advindos do crime e foi remunerado por ANDRÉ , com dinheiro oriundo das fraudes. Em momento posterior, tentou captar candidatos de forma independente, tal como ANDRÉ fez anteriormente com Hélio, tudo isso confirmado na esfera judicial. As provas dos autos, portanto, demonstram de forma satisfatória o ajuste estruturado e perene para o cometimento de crimes de fraude a concursos públicos. Não há que se falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação encontra-se fundamentada na prova oral coligida em Juízo, bem como em perícias e documentos coligidos em sede de inquérito, as quais, conforme entendimento sedimentado no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça, são irrepetíveis e se enquadram na exceção prevista na parte final do referido dispositivo. Tais provas, outrossim, foram submetidas ao contraditório diferido, oportunidade em que não foram impugnadas pelas Defesas de quaisquer dos recorrentes” (Págs. 33, 54 e 57). “Na primeira fase, verifico que a culpabilidade da conduta do acusado denota reprovabilidade que ultrapassa a normalidade esperada para a espécie delitiva, merecendo valoração negativa. A constituição de grupo criminoso voltado, especialmente, para fraudes em certames públicos tem aptidão de vulnerar alicerces caros ao Estado Democrático de Direito, como o princípio da isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência, todos eles aplicáveis à administração pública. Grupos com esses contornos frustram legítimas expectativas de candidatos que se preparam anos a fio para ingressar no serviço público, desmoralizam a administração pública e as instituições organizadoras de certames, colocam em xeque a própria credibilidade do método de seleção de servidores públicos - a forma mais democrática e eficiente para a contratação - e, por fim, podem inserir na administração pública pessoas absolutamente incapacitadas - ou até mesmo, pessoas do mundo do crime infiltradas no serviço público especialmente para esse propósito-, em detrimento da aprovação dos mais capacitados” (Pág. 60). “No caso concreto, o envolvimento do apelante na organização criminosa em tela restou evidenciado pelas seguintes condutas: acompanhou ANDRÉ em várias tratativas com interessados, recebeu valores em sua conta, advindos do crime, foi remunerado por ANDRÉ com dinheiro oriundo das fraudes e em momento posterior, tentou inclusive captar candidatos, embora sem sucesso. Dessa forma, ressai evidente a coautoria, verificando-se que a conduta do réu foi efetivamente importante para a consecução dos objetivos do grupo, não havendo espaço para a incidência da minorante em tela” (Pág. 86). “Considerando o quantum da pena e a análise negativa de três circunstâncias judiciais, o regime inicial adequado é o fechado, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do Código Penal” (Pág. 86). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Demais disso, quanto à apontada violação ao artigo 33 do Código Penal, também não comporta seguimento o apelo especial, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Foram consideradas desfavoráveis algumas circunstâncias judiciais, o que legitima a imposição de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena do que o admitido pela quantidade de pena aplicada [...] qual seja, o fechado” (AgRg no AgRg no HC 601.570/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021), e o “regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente” (AgRg no HC 626.298/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1o/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016